Tribunal: TJES
Processo: 5012550-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012550-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: E. S. S.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE MANUTENÇÃO DOS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA. DESNECESSIDADE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESPROVIMENTO DO RECURSO. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO COMPLEMENTAR PARA FAZER CONSTAR AS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste vício no acórdão embargado, tendo em vista que a manutenção dos termos e condições da decisão recorrida é consequência lógica do desprovimento do recurso que a questiona;

2. Contrarrazões indicadas no relatório complementar, sendo desnecessária a informação no acórdão.

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5012550-74.2022.8.08.0000

Embargante: Ellen Severino Secchin, representada por sua genitora.

Embargada: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Ellen Severino Secchin, representada por sua genitora, contra o acórdão constante do Id 5455003 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.

Em suas razões (Id 5573990 a embargante suscita ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve não constou da emenda expressamente que os tratamentos deferidos em primeiro grau foram mantidos, apontando, ainda, erro material quanto ao apontamento de ausência de contrarrazões.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimado a parte embargada.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela rejeição dos embargos (Id 6470959).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

A embargante, sob fundamento de suposta omissão, requer “
que no acórdão conste claramente que a decisão de primeir
o
grau que foi mantida foi: ’Terapia Multidisciplinar pelo Método Pediasuit, 4 módulos anuais e suas manutenções com fisioterapia neurofuncional (3x na semana), fonoaudiologa especialista em disfagia grave (2x na semana), terapia ocupacional (2x na semana), em uma única clínica multidisciplinar; 2. Equoterapia; e 3. Fisioterapia Cuervas Medek Exercise (3x na semana), o mais próximo da casa da Autora, por conta da sua dificuldade de locomoção
’”

A insurgência, no entanto, é sem propósito, na medida em que, com o desprovimento do recurso da UNIMED, que insurgiu justamente contra a decisão que fixou o tratamento, a consequência que é a lógica é a manutenção de todos os termos e condições que foi fixados no questionado ato judicial.

Como bem esclareceu o ilustre Procurador de Justiça (Id 6470959), “
vê-se, com bastante clareza, que a especificação requerida nos presentes aclaratórios não se mostra necessária, mormente porque é insofismável que o efeito do desprovimento do presente agravo é MANTER INALTERADA A DECISÃO RECORRIDA
”.

De mesmo modo, sem razão a apontamento de vício por não constar a apresentação de contrarrazões pela ora embargante, na medida em que, no Id 5431073, foi apresentado relatório complementar especificamente para retificar o relatório anterior corrigindo o respectivo erro, assim sendo consignado:

“Após a análise da petição de id. 5423262, retifico o relatório de id. 5251202 apenas para fazer constar que as contrarrazões foram devidamente protocoladas nos ids.
3949396
e
3951387
(acompanhadas dos documentos de ids. 3949397, 3949398, 3949399, 3949400, 3949401, 3949402, 3949403, 3949404 e 3949405), nas quais a agravada pugna pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo da decisão liminar, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso”.

Diante do exposto,
r
ejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.